Tribunal: STF
Processo: Rcl 91760
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 339 E 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DAS ADCs 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.